Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715084-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de nulidade (querela nulitatis) ajuizada por BIANCA ANDRESA SILVA em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. A liminar foi indeferida. A autora opôs embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno. Intimada a complementar as razões, a embargante não se manifestou, daí porque o recurso não foi conhecido. A autora alega que não seria necessária a sua intimação para complementar as razões, visto que impugnou especificamente todos os pontos da decisão embargada. Requer o prosseguimento do agravo interno. DECIDO De acordo com vários precedentes emanados da egrégia Corte, a inércia da parte em atender à determinação de complementação das razões recursais, na hipótese em que os embargos de declaração são recebidos como agravo interno, conduz à inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONVOLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 1.024, § 3o, C/C 1.021, § 1o, DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O não cumprimento da determinação judicial para complementar as razões recursais do agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, c/c 1.021, § 1o, do CPC, impõe o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1698845, 07343780320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR AS RAZÕES RECURSAIS PARA VIABILIZAÇÃO O RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. Embora intimado para complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, o prazo transcorreu sem manifestação. Embargos de declaração não conhecidos. (...) 7. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705837, 07097891020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, à parte Recorrente incumbe complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. 2 - Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de complementação das razões do Agravo Interno nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade. que não se identifica no caso concreto. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1432544, 07097530220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Operada a preclusão, retornem conclusos para elaboração do voto de mérito da ação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator